Tribunal: TJMT
Processo: 1008828-56.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008828-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANTONIO ISIDORIO DA SILVA FILHO - CPF: 562.853.298-34 (APELADO), WAGNER MARINHO DE ARAUJO - CPF: 710.407.141-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ITCMD. COMPETÊNCIA DO ESTADO DE DOMICÍLIO DO DOADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

1. Trata-se de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso visando à cobrança de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento do ITCMD, referente a doação realizada em 2016. A defesa alegou, via exceção de pré-executividade, que o tributo seria devido ao Estado de São Paulo, domicílio do doador à época do fato gerador. O Juízo
a quo
acolheu a exceção, extinguindo a execução fiscal.

II.
Questão em discussão:

2. A questão consiste em determinar se o ITCMD relativo à doação realizada em 2016 deveria ser recolhido ao Estado de Mato Grosso ou ao Estado de São Paulo, considerando o domicílio do doador no momento do fato gerador.

III.
Razões de decidir:
3. A Constituição Federal, no art. 155, § 2º, II, estabelece que a competência para a cobrança do ITCMD em doações de valores pertence ao Estado de domicílio do doador.
4. A documentação juntada aos autos, incluindo escritura pública de doação e comprovantes de recolhimento do tributo ao Estado de São Paulo, comprova que o doador era domiciliado em São Paulo no momento do fato gerador.
5. O Estado de Mato Grosso não apresentou elementos suficientes para demonstrar que o domicílio do doador era em seu território à época, baseando-se exclusivamente em declaração de imposto de renda posterior à data da doação, a qual, inclusive, indica mudança de domicílio.

IV.
Dispositivo e tese:
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"
1. A competência para cobrança do ITCMD incidente sobre doações de bens móveis pertence ao Estado de domicílio do doador no momento do fato gerador, conforme art. 155, § 2º, II, da Constituição Federal.
"
"
2. É inválida a cobrança de ITCMD pelo Estado de Mato Grosso em relação à doação realizada em 2016, na hipótese em que o doador era domiciliado no Estado de São Paulo, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, II.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência mencionada no voto.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da execução fiscal

proposta contra
ANTÔNIO ISIDORIO DA SILVA FILHO
,

acolheu a exceção de pré-executividade para declarar nula a certidão de dívida ativa nº 20231332788 e fixar honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico.

Assegura que o
Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis
e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) é devido ao Estado de domicílio do doador, conforme dispõe o artigo 155, II, da Constituição Federal e a Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.850/2002.

Assevera que o apelado não era domiciliado no Estado de São Paulo, mas sim no Município de Cáceres/MT, inclusive, a questão já foi apreciada pela SEFAZ no processo administrativo tributário nº 5970176/2021, no qual foi demonstrado que consoante a declaração do imposto de renda o apelado residia na cidade supracitada no ano de 2016.

Requer o provimento do recurso pelo prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões de
Antônio Isidorio da Silva Filho
.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Antônio Isidorio da Silva Filho
,
de crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa nº 2023132788 (Id. 252527303); no montante de R$ 54.657,33 (cinquenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos), decorrente da ausência de recolhimento de
Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis
e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD).

O executado, ora apelado, opôs exceção de pré-executividade, a pleitear a extinção da execução fiscal, em razão do fundamento de que era domiciliado no Município de São Paulo no ano de 2016, quando realizou uma doação para o seu filho, no montante de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), de modo que o
ITCMD seria devido para o Estado de São Paulo, nos termos do artigo 155,
§ 2º, II, da Constituição da República (Id. 252527317).

Por sua vez, o Juízo
a quo
proferiu sentença para acolher a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que o
ITCMD sobre a doação objeto da
certidão de dívida ativa nº 20231332788; é devido ao Estado de São Paulo, visto que o executado não era domiciliado no Estado de Mato Grosso a época da doação e que a tributação está a ocasionar
bis in idem
e consequentemente em enriquecimento ilícito (Id. 252527333).

É certo que, a e
scritura de partilha amigável e doação
lavrada pelo 23º Tabelionado de Notas da Comarca de São Paulo, firmada entre
Antônio Isidorio da Silva Filho, ora apelado, e sua ex-esposa, Cleia Francisco da Silva, consta que foi doado ao descendente, em partes iguais, o montante de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), a título gratuito sob forma de doação pura e simples, nos seguintes termos:

[...]
Aos vinte (20) dias do mês de abril de dois mil e dezesseis (2016)
, nesta cidade de São Paulo, capital do Estado de São Paulo, neste tabelionato, perante mim, Escrevente da 23º Tabeliã de Notas, compareceram como outorgantes e reciprocamente outorgados e doadores: 1)
Antônio Isidorio da Silva Filho, brasileiro, [...], residente e domiciliado nesta Capital, na Estrada de Santo Amaro, 201, casa 139
; e, 2) Clelia Francisco da Silva [...].

[...]

6)
Da doação: pela presente e regular forma de direito, os outorgantes e reciprocamente outorgados Antônio Isidorio da Silva Filho e Clelia Francisco da Silva, em partes iguais, doam ao donatário, seu filho, parte do em em tela, no valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais)
, o que fazem a título gratuito, sob forma de doação pura e simples, sem qualquer cláusula restritiva, sem coação, sugestão ou induzimento, ato de mera liberalidade [...].

[...]

6.1)
O Imposto Sobre Transmissão
Causa
Mortis
e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), foi recolhido em 18 de abril de 2016, no valor de R$ 10.400,00, sendo duas guias no valor de R$ 5.200,00 cada uma, seguido uma via de cada anexa ao translado da presente, e ficando a via de cada arquivada nestas notas.
[...]. (Id. 252527321).

Ademais, o apelado também juntou os comprovantes do recolhimento do ITCMD ao Estado de São Paulo (Id. 25527332 – fls. 6/8).

Logo, constata-se que o Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis
e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) no montante de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais) foi recolhido para o Estado de São Paulo e que Antônio Isidorio da Silva Filho, ora apelado, no ano da doação era domiciliado no Município de São Paulo, na Estrada de Santo Amaro, nº 201, casa nº 139.

No ponto, dispõe o
artigo 155,
§ 2º, II, da Constituição da República, que o recolhimento do ITCMD relativamente à doação de valores compete ao Estado do domicílio do doador:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

[...]

§ 1º O imposto previsto no inciso I:

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal;

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde era domiciliado o de cujus, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal
; [...].

Nada obstante a disposição do
artigo 155,
§ 2º, II, da Constituição da República; afirmar que cabe o recolhimento do imposto ao Estado de domicílio do doador, o Estado de Mato Grosso lançou o Aviso de Cobrança Fazendário nº 485737/337/76/2021 para cobrar o recolhimento do ITCMD sobre a doação supracitada.

Após a instauração do processo administrativo tributário nº 5970176/2021, foi proferida decisão administrativa pela procedência do lançamento do Aviso de Cobrança Fazendário nº 485737/337/76/2021, sob o fundamento de que na Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) do apelado consta que este reside no Município de Cáceres/MT e que a declaração possui presunção de veracidade (Id. 252527332 – fls. 24/27).

Porém
, o Estado de Mato Grosso, ao lançar o
Aviso de Cobrança Fazendário nº 485737/337/76/2021, desconsiderou por completo as informações que constaram na e
scritura de partilha amigável e doação
lavrada pelo 23º Tabelionado de Notas da Comarca de São Paulo, o recolhimento do referido imposto ao Estado de São Paulo e que na própria Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) do exercício de 2017,
consta que houve a mudança de domicílio

do apelado
para o Município de Cáreres/MT.

Portanto, o Estado de Mato Grosso não se desincumbiu nos autos do processo administrativo tributário nº 5970176/2021 de demonstrar elementos mínimos de que na época da doação o apelado possuía domicílio no Estado de Mato Grosso, visto que embasou única e exclusivamente de declaração do imposto de renda do exercício de 2017 a qual consta, inclusive, que ocorreu a mudança de domicílio do apelado.

Em conclusão, verifica-se ilegal a cobrança do ITCMD inscrito na certidão de dívida ativa nº 20231332788 pelo Estado de Mato Grosso, visto que na hipótese a competência para cobrar o referido imposto pertence ao Estado de São Paulo, nos termos do
artigo 155,
§ 2º, II, da Constituição da República, sob sanção de configurar
bis in idem
e enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024